Tribunal: TJDFT
Processo: 0702150-83.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INFORMAÇÃO ERRÔNEA. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. NÃO APROVAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DAS RÉS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DEVIDA. INAPLICABILIDADE DA LEI 13.786/18. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelas rés contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do contrato celebrado entre as partes e para condenar os réus, solidariamente, a devolver ao autor o valor de R$28.287,98 (vinte e oito mil, duzentos e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos). Em suas razões, sustentam a validade das cláusulas contratuais. Asseveram que a rescisão se deu por culpa exclusiva do recorrido. Defende a necessidade de aplicação da Lei n° 13.786/2018. Pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido (ID 63049731). Contrarrazões apresentadas (ID 63049736).
3. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso, a alegação de conteúdo satisfativo do decisório não constitui motivo idôneo a caracterizar dano irreparável capaz de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, motivo pelo qual indefiro o efeito suspensivo.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
5. Em primeiro lugar, destaca-se que a responsabilidade civil no CDC se assenta sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC).
6. A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros. A dicção do §3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
7. Analisando o acervo probatório, constata-se pelos ID’s 63049426 a ID 63049435 que as partes firmaram o contrato de promessa de compra e venda, em 31/08/2023, pelo qual o autor pagou o valor total de R$ 28.287,98 (vinte e oito mil, duzentos e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos). Na audiência de instrução e julgamento (ID. 63049725), a testemunha Andréa, que participou como corretora da venda, disse que antes de o recorrido assinar o contrato a correspondente bancária juntamente com o diretor de vendas afirmaram para o recorrido que o financiamento bancário havia sido aprovado. Nesse contexto, há verossimilhança das alegações autorais no sentido que foi levado a erro ao ser informado pelos representantes da recorrente que seu financiamento havia sido aprovado, o que, na verdade nunca aconteceu. Portanto, conclui-se que a conduta da ré comprometeu a base do contrato, justificando sua anulação e o retorno das partes a situação anterior ao contrato, sem qualquer penalidade ou ônus ao contratante.
8. No que tange a aplicação da Lei 13.786/18, ressalta-se que esta dispõe sobre a resolução do contrato por inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária, o que não se aplica ao caso concreto. Diante disso, afasta-se a aplicação desta lei, uma vez que restou comprovado que a rescisão do contrato se deu por culpa da ré, não sendo assim possível que o consumidor seja punido pela falha na prestação de serviço da recorrente. Logo, é devida a declaração de nulidade do contrato e a condenação dos réus a devolverem a autora, de forma solidária, o valor de R$ 28.287,98 (vinte e oito mil, duzentos e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos), pagos para regular a compra do imóvel.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.